Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-51.2023.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-51.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL CONCEICAO AMORIM - CPF: 041.635.081-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ESMETICO FRANCALINO DA COSTA - CPF: 137.602.545-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), IRENE PEREIRA DA COSTA - CPF: 768.155.101-82 (APELADO), ELISANGELA PEREIRA DA COSTA - CPF: 594.810.301-30 (APELADO), PAULO SERGIO PEREIRA DA COSTA - CPF: 861.763.311-53 (APELADO), EDSON PEREIRA DA COSTA - CPF: 985.184.291-53 (APELADO), UEDER PEREIRA DA COSTA - CPF: 017.124.021-96 (APELADO), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 727.519.591-72 (APELADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), JEANE PEREIRA DA COSTA - CPF: 885.086.501-59 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0045-30 (APELADO), LOURIVALDO VILELA DA SILVA - CPF: 284.461.511-20 (TESTEMUNHA), RAFAEL DA SILVA - CPF: 203.064.071-91 (TESTEMUNHA), PERSIO DE JESUS - CPF: 054.862.378-39 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PERMUTA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – DOCUMENTO ESCRITO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO – PREVALÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – DECADÊNCIA – ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL – TERCEIRO DE BOA-FÉ
– RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de permuta e reintegração de posse, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato verbal alegado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se restou comprovada a existência de contrato verbal de permuta entre o apelante e o falecido
Esmético

Francalino
da Costa; (
ii
) se
houve vício de consentimento decorrente de dolo omissivo apto a anular o negócio jurídico; (
iii
) se a pretensão anulatória está alcançada pela decadência; e (
iv
) se a apelada figura como terceira de boa-fé.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 373, I, do C
PC
, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Tratando-se de alegação de contrato verbal de permuta, cabia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a existência do negócio jurídico nos moldes narrados na inicial.

4.
A prova testemunhal produzida não se mostrou suficiente para comprovar a existência do contrato de permuta alegado, uma vez que as testemunhas não presenciaram a celebração do negócio ou não souberam precisar datas, valores ou circunstâncias específicas do ajuste.

5.
Prevalece o documento escrito apresentado pelos apelados, com reconhecimento de firma em cartório e certidão de autenticidade (ID
.
140835660), que demonstra a celebração de contrato de compra e venda em 16/04/2019, e não de permuta em 2022, como alegado pelo apelante.

6.
A alegação de não recebimento de valores, comprovada mediante extratos bancários, não é suficiente para afastar a validade do contrato escrito, uma vez que o pagamento pode ter sido realizado em espécie ou por outra forma não rastreável pelos extratos apresentados.

7.
Para a caracterização do dolo omissivo, nos termos do art. 147 do Código Civil, é necessário demonstrar o silêncio intencional de uma das partes sobre fato ou qualidade essencial que a outra desconhecia e que, se conhecesse, não teria celebrado
o negócio. No caso, não restou comprovado que o falecido tinha conhecimento inequívoco da irregularidade do imóvel e que, intencionalmente, ocultou essa informação.

8.
O prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, previsto no art. 178, II, do Código Civil, conta-se da data de realização do negócio. Considerando a data constante do documento formal apresentado (16/04/2019) e o ajuizamento da ação em 13/12/2023, o prazo decadencial já havia transcorrido.

9.
A apelada que adquiriu o imóvel do sogro em 14/09/2021 mediante contrato de compra e venda (ID
.
140835661), figura como terceira de boa-fé, merecendo proteção jurídica, não havendo nos autos elementos que demonstrem conhecimento de eventual irregularidade no negócio anterior ou má-fé na aquisição.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de alegação de contrato verbal de permuta, cabe ao demandante demonstrar, de forma inequívoca, a existência do negócio jurídico nos moldes narrados.
2.
A prova testemunhal insuficiente não prevalece sobre documento escrito com reconhecimento de firma em cartório que demonstra a celebração de contrato de compra e venda em data anterior à alegada.
3.
A caracterização do dolo omissivo exige a demonstração do silêncio intencional sobre fato essencial que a outra parte desconhecia e que, se conhecesse, não teria celebrado o negócio, nos termos do art. 147 do Código Civil.
4.
O prazo
decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, previsto no art. 178, II, do Código Civil, conta-se da data de realização do negócio.
5.
O adquirente que recebe o imóvel mediante contrato formal, sem conhecimento de irregularidades anteriores, figura como terceiro de boa-fé, merecendo proteção jurídica
”
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL CONCEIÇÃO AMORIM
em face da sentença proferida

na
ação
anulatória de contrato de permuta c/c reintegração de posse
, proposta contra o
ESPÓLIO DE ESMÉTICO FRANC
ALINO DA COSTA
, que
julgou improcedentes os pedidos
, condenando
o autor às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, suspendendo
a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega

que a sentença violou o princípio da livre apreciação da prova, desconsiderando os depoimentos testemunhais que confirmaram a existência de contrato verbal de permuta celebrado no ano de 2022 com o falecido
Esmético

Fran
ç
alino
da Costa.

Alega que permutou o lote 07 do Loteamento Rural Novo
Aricá
por um imóvel situado no Bairro Parque Cuiabá, o qual posteriormente descobriu tratar-se de área pública pertencente à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, caracterizando dolo omissivo apto a viciar o consentimento.

Aduz que o contrato de compra e venda apresentado pelos apelados (ID 140835660), datado de 16/04/2019, não corresponde à realidade dos fatos, sendo falso ou fraudulento, uma vez que jamais recebeu qualquer valor pecuniário, conforme demonstram os extratos bancários acostados aos autos.

Sustenta que a apelada
PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA
não é terceira de boa-fé, pois tinha conhecimento da origem viciada do negócio, e que não ocorreu decadência, porquanto o prazo deve ser contado a partir da descoberta do vício, ocorrida em 2023.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, anulando o contrato de permuta e determinando a reintegração na posse do imóvel.

Nas suas contrarrazões,
os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando que o negócio jurídico foi formalizado mediante contrato de compra e venda em 16/04/2019, com reconhecimento de firma em cartório e certidão de autenticidade, não havendo prova da alegada permuta verbal.

Sustentam a ocorrência de decadência do direito do apelante, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, considerando que transcorreram mais de quatro anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

Ressaltam que a apelada P
RISCILA
é terceira de boa-fé, tendo adquirido o imóvel de forma regular em 14/09/2021, mediante contrato escrito (ID 140835661).

Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na petição inicial de ID 136905563, subscrita pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o autor narrou que era possuidor do lote 93 do Loteamento Rural Novo Aricá, neste município, com área de 7.810m2, o qual desmembrou em 09 (nove) lotes autônomos com 12x30 metros para comercialização.

Alegou que, no ano de 2022, realizou negócio jurídico com Esmético Françalino da Costa, consistente na permuta de 02 (dois) imóveis: (i) o lote 07, com 12x30 metros, do referido loteamento, de sua posse; e (ii) um lote simples com construção de pequeno comércio ("salãozinho e cozinha") no Bairro Parque Cuiabá, no município de Cuiabá/MT, de suposta posse de Esmético. Sustentou que, após a permuta, descobriu que o imóvel recebido tratava-se de construção irregular inserta em área pública, pertencente à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, tendo sido demolido pela municipalidade em meados de 2023. Aduziu que o silêncio intencional do falecido contratante a respeito da qualidade do imóvel constituiu omissão dolosa, apta a viciar o consentimento.

Requereu a anulação do contrato de permuta e a reintegração na posse do lote 07, atualmente ocupado pela apelada Priscila Aparecida de Oliveira, nora do falecido.

O ESPÓLIO DE ESMÉTICO FRANÇALINO DA COSTA apresentou contestação no ID 140835653, alegando que os herdeiros não possuem conhecimento de como foi feita a negociação entre o requerente e o falecido, com a ocorrência de prescrição do negócio jurídico e litigância de má-fé por parte do autor.

A apelada PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA apresentou contestação no ID 141938179, afirmando que adquiriu o lote objeto da lide em 14/09/2021, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), recebendo de seu sogro, na mesma oportunidade, o instrumento de contrato de compra e venda celebrado entre ESMÉTICO e o autor, datado de 16/04/2019, com reconhecimento de firma em cartório e certidão de autenticidade (ID 140835660). Sustentou que o autor tenta forjar uma situação inexistente, aguardando o óbito de ESMÉTICO para tentar se aproveitar dos herdeiros. Postulou o reconhecimento da decadência do direito do autor, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, ou, alternativamente, sua exclusão do polo passivo por ser terceira de boa-fé, além da condenação do autor por litigância de má-fé.

Em réplica registrada no ID 148627657, o autor reiterou os termos da petição inicial, sustentando desconhecer o contrato de compra e venda apresentado pelos apelados, afirmando que jamais recebeu qualquer valor pecuniário, conforme demonstram os extratos bancários acostados aos autos.

Realizada audiência de instrução em 05/09/2024 (ID 168270084), foram ouvidas as testemunhas Lourivaldo Vilela da Silva, Rafael da Silva, Pedro José dos Santos e Fernando dos Santos.

Em alegações finais (ID 171250656), o autor reiterou que as testemunhas confirmaram a existência da permuta e o dolo omissivo praticado por ESMÉTICO, requerendo a procedência dos pedidos. Os apelados, em suas alegações finais (ID 171251900), pugnaram pela improcedência, destacando a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se restou comprovada a existência de contrato verbal de permuta entre o apelante e o falecido ESMÉTICO FRANCALINO DA COSTA; (ii) se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de dolo omissivo apto a viciar o consentimento; (iii) se a apelada PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA ostenta a condição de terceira de boa-fé; e (iv) se ocorreu a decadência do direito do apelante.

O contrato de permuta encontra disciplina no art. 533 do Código Civil, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, as disposições atinentes ao contrato de compra e venda. Nos termos do art. 107 do mesmo diploma legal, não se exige forma especial para a validade dos negócios jurídicos, salvo quando a lei expressamente o determinar.

Tratando-se de alegação de contrato verbal, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante estabelece o art. 373, inciso I, do CPC, especialmente quanto aos termos e às obrigações avençadas.

Na hipótese dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência do alegado contrato de permuta verbal celebrado no ano de 2022.

A prova testemunhal produzida, conquanto tenha trazido elementos sobre a relação entre as partes, não se mostrou suficiente para comprovar a realização do negócio jurídico nos moldes narrados na petição inicial.

A testemunha Lourivaldo Vilela da Silva, ouvida em audiência de instrução (ID 168270084), afirmou conhecer o apelante, mas não soube informar detalhes sobre a permuta, declarando expressamente:
"não fiquei sabendo desse negócio dele não, desse terreno dele, eu não sabia lá desse negócio dele não"
.

A testemunha Rafael da Silva, embora tenha mencionado a existência de uma troca de imóveis envolvendo um terreno no Parque Cuiabá que seria área pública, não soube precisar datas, valores ou circunstâncias específicas do negócio, limitando-se a relatos genéricos e imprecisos. Suas declarações revelam conhecimento indireto dos fatos, baseado em conversas posteriores, o que fragiliza o valor probatório de seu depoimento.

As testemunhas Pedro José dos Santos e Fernando dos Santos, arroladas pelos apelados, confirmaram a existência de negociações envolvendo o imóvel, mas situaram-nas no ano de 2019, mediante compra e venda, e não permuta, corroborando a versão apresentada pela defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova testemunhal, quando frágil e contraditória, não é suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico verbal,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PACTO VERBAL. PERMUTA DE VEÍCULOS. APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.

Preconiza o art. 533 do Código Civil que é aplicável ao contrato de permuta a disciplina atinente ao contrato de compra e venda, disposta no art. 481 e seguintes do mesmo diploma legal.

Não sendo exigível forma especial para a validade do contrato de compra e venda, nos termos do art. 107 do Código Civil, da mesma forma, para o contrato de permuta, a lei não impõe forma especial para a sua validade.

Na hipótese de contrato de permuta verbal, portanto, deve-se examinar a sua validade à luz dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da liberdade das formas (art. 107 do CC), cabendo ao autor provar o fato constitutivo do direito que postula (art. 373, I, do CPC), especialmente quanto aos termos e às obrigações avençadas.

Impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de rescisão de contrato verbal de permuta quando o autor não aporta aos autos elementos de prova que demonstrem sequer a existência e o aperfeiçoamento do ajuste. (TJDFT, Acórdão 1817099, 0708506-67.2019.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 07/02/2024)

Em sentido diametralmente oposto, os apelados apresentaram contrato de compra e venda datado de 16/04/2019 (ID. 140835660), com reconhecimento de firma das assinaturas do apelante e de ESMÉTICO FRANÇALINO DA COSTA em cartório, acompanhado de certidão de autenticidade.

Referido documento goza de presunção de veracidade, nos termos dos arts. 215 do Código Civil e 405 do Código de Processo Civil, cabendo ao apelante o ônus de demonstrar sua falsidade, o que não ocorreu nos autos.

O apelante limitou-se a afirmar que "desconhece" o contrato, sem, contudo, impugná-lo especificamente ou requerer a produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar eventual falsidade da assinatura. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do documento público.

O apelante sustenta que não recebeu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em sua conta bancária, apresentando extratos da Caixa Econômica Federal como prova.

Contudo, a ausência de registro bancário não comprova, por si só, a inexistência do negócio jurídico, uma vez que é comum, especialmente em negócios realizados em áreas rurais e entre particulares, a utilização de pagamento em espécie.

Ademais, o próprio apelante não nega ter recebido algum bem ou valor em troca do imóvel, limitando-se a alegar que teria sido outro imóvel (permuta), e não dinheiro. Tal circunstância, aliada à ausência de prova robusta da permuta, reforça a fragilidade da tese recursal.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de vício de consentimento, o direito do apelante estaria fulminado pela decadência.

Nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, o prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico por dolo é de quatro anos, contados da data de sua realização:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
(...)
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Considerando que o contrato foi celebrado em 16/04/2019 e a ação foi ajuizada apenas em 13/12/2023, transcorreram mais de quatro anos, operando-se a decadência do direito.

O apelante sustenta que o prazo deveria ser contado a partir da descoberta do vício, ocorrida em 2023. Contudo, referido dispositivo é claro ao estabelecer que o prazo se conta
"do dia em que se realizou o negócio jurídico"
, e não da descoberta do vício.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. DECADÊNCIA. ART. 178 II DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito ao pleito de anulação do negócio jurídico por erro está sujeito a prazo decadencial e não prescricional, conforme inteligência do art. 178, II do Código Civil.

A contagem do prazo decadencial de quatro anos para buscar a anulação se dá a partir do dia de realização do negócio jurídico. (TJ-PE. Apelação no Processo 0000056-53.2020.8.17.2210. Relator: Des. Stênio José de Sousa Neiva Coelho. Data do julgamento: 09/09/2020).

A apelada Priscila Aparecida de Oliveira adquiriu o imóvel de ESMÉTICO FRANCALINO DA COSTA em 14/09/2021, mediante contrato de compra e venda (ID 140835661), pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), recebendo, inclusive, cópia do contrato anterior celebrado entre ESMÉTICO e o apelante.

Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a apelada tinha conhecimento de eventual vício no negócio jurídico anterior, presumindo-se sua boa-fé, nos termos do art. 113, § 1º, inciso III, do Código Civil.

A proteção ao terceiro de boa-fé constitui princípio basilar do direito civil, visando garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações negociais. Nesse sentido, a doutrina de Flávio Tartuce:
"A proteção do terceiro de boa-fé é fundamental para a manutenção da segurança jurídica, impedindo que vícios em negócios anteriores atinjam aqueles que agiram com lealdade e confiança legítima."
(Manual de Direito Civil, 10ª ed., p. 456).

Embora os apelados tenham requerido a condenação do apelante por litigância de má-fé, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil.

O mero insucesso da demanda não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de conduta dolosa ou temerária, o que não restou evidenciado nos autos. O apelante, assistido pela Defensoria Pública, buscou a tutela jurisdicional com base em sua versão dos fatos, ainda que não tenha logrado êxito em comprová-la.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026